Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020973-78.2020.8.11.0000
PACIENTE: GENISSON JESUS DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças - subscrito pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de GENISSON JESUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de prisão em flagrante n. 1002687-40.2020.8.11.0004, o homologou e o converteu em prisão preventiva.
Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/10/2020, pelo cometimento, em tese, do delito de lesão corporal, praticado no âmbito da Lei Maria da Penha.
Inicialmente, assegura o d. impetrante, a impossibilidade de decretação de prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado a quo, nos termos do art. 311 do CP, com a redação dada pela novel Lei 13.964/2019, mediante decisão inidoneamente fundamentada. Consubstanciado a isso, informa que no dia 07/09/2020, a 2a turma do STF, no HC n.o 188.888, com relatoria do Min. Celso de Mello, por unanimidade, concedeu ordem de ofício em habeas corpus para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta, violação ao art. 313, incisos I e III, do CPP, haja vista que o delito imputado ao paciente, em seu preceito secundário preveem pena máxima não superior a 4 anos de detenção, portanto, a seu juízo, incabível a decretação da custódia, ainda que considerado o concurso material.
Argumenta, que o fundamento usado pelo juízo de origem, com base no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/06 para decretar a prisão preventiva, vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, sendo que, o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pelo STF.
Invoca o princípio da homogeneidade em benefício do paciente, porquanto não se admite que permaneça preso em razão de processo penal que resultará, ao final, em outra pena que não vai conduzi-lo ao cárcere.
Aduz, que a Recomendação no 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva e, na hipótese dos autos, “tudo não passou de mero desentendimento entre o casal”; pelo contrário, mais um dos milhares de casos de brigas de casal recém-separados”.
Argumenta, ainda, ser cabível a aplicação da medida cautelar de não aproximação, mediante monitoração eletrônica, suficiente para fazer cessar a situação de risco.
Ao final, requer, o deferimento da liminar, inaudita altera parte, com a imediata soltura do paciente, ou a aplicação da medida de monitoração eletrônica, com posterior confirmação da ordem.
É o relatório.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator, passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, haja vista a ilegalidade na conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva.
A impetrante, mostra-se irresignada com a decisão do juízo de primeiro grau, sustentando que há flagrante descumprimento da nova concepção do artigo 311 do Código de Processo Penal, visto que a prisão teria sido convertida em preventiva ex officio sem a representação da autoridade policial ou pugnada pelo Ministério Público.
Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o magistrado sustentou que:
“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de GENISSON JESUS DOS SANTOS pela prática, em tese, do delito de lesão corporal, nos termos da Lei 11.340/06.
Manifesto que a audiência de custódia não será realizada, pois os fóruns se encontram fechados, por conta da pandemia de Covid 19.
Em que pese a orientação contida no artigo 8°-A da Recomendação 62/2020-CNJ, deixo de colher a manifestação das partes, uma vez que não compete a tal órgão legislar sobre normas de processo penal.
Conforme previsão do art. 22, I, da CF/88, é de competência privativa da União legislar sobre normas processuais, sendo, portanto, a normativa em citada, inconstitucional.
O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunha, vítima e o interrogatório, sendo que os termos foram assinados por todos.
Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa. Não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5o, LXV, CF, devendo, portanto, ser o flagrante, homologado.
Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Dispõe o artigo 313, I, do Código de Processo Penal que:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Por outro lado, a materialidade e os indícios, de autoria estão evidentes, por meio dos depoimentos colhidos na delegacia.
Ressai dos depoimentos que o réu agrediu a vítima em via pública utilizando-se de um pedaço de pau, o que demonstra seu perfil agressivo.
Relatou a ofendida que “o relacionamento sempre foi conturbado, JENILSON sempre foi um homem muito violento e já agrediu a declarante várias vezes; QUE já denunciou a violência doméstica em outras ocasiões, inclusive informa que JENILSON já foi condenado e cumpriu pena na cadeia pública; QUE há cerca de 01 (uma) semana, a declarante decidiu se separar; QUE a priori, JENILSON demonstrou ter aceito o fim do relacionamento; QUE contudo, ontem, 04/10/2020, por volta das 23:00 horas, estava em frente a rodoviária do Distrito quando foi surpreendida por JENILSON, o qual de posse de um pedaço de madeira já passou a desferir vários golpes na declarante; QUE após agressão, JENILSON se evadiu do local”.
O laudo pericial preliminar vai de encontro com as declarações da vítima, já que afirma a existência de lesões no rosto, membro superior direito e abdômen.
Verifica-se a gravidade dos fatos, já que o flagranteado agrediu a vítima a lesionando em diversas partes do corpo. Salienta-se que o custodiado possui antecedentes em crimes de violência doméstica.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2o da lei 11.340.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. (...).” (id. 60890966 – p.52/56) – Destaquei
De imediato, quanto a questão da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva e a fundamentação necessária, de forma objetiva a decisão fez constar os requisitos autorizadores da prisão, como autoria, materialidade delitiva, delito e garantia da ordem pública.
Registra-se, inclusive, que a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou que o relacionamento do casal sempre foi conturbado, que o paciente é violento, bem como que em outras ocasiões já fora agredida por ele. Por fim, disse que no dia 05/10/2020 foi agredida pelo ex-companheiro com golpes no rosto, braço, perna e abdome (P. 15 – pdf) .
Reforço a garantia in limine da ordem pública, pelo fato de que, em busca no sistema Primus, constatei que o paciente registra outro procedimento de violência doméstica em desfavor da vítima Janaína Alves de Souza nos autos da Ação Penal n.o 7401-942019.8.11.0004, sendo notória sua contumácia delitiva.
No que se refere ao não cumprimento do artigo 311 do Código de Processo Penal, que no entendimento da impetrante, condiciona a decretação da prisão preventiva, ao requerimento por parte da autoridade policial, membro do Ministério Público ou querelante, tenho que tal questão apesar de ser a regra, não é absoluta.
No caso dos autos, os documentos trazidos dão conta da versão apresentada pela defesa das irregularidades apresentadas, tais como não submissão do paciente à audiência de custódia e, por fim, a decretação de ofício da prisão preventiva.
Conquanto, sejam graves essa irregularidade suscitadas vejo que se trata de matéria meritória do writ que merece os esclarecimentos da autoridade apontada como coatora, posteriormente, a ser analisada pelo colegiado, diante da recente decisão do STF no HC 188.888/MG, onde se decidiu pela impossibilidade de prisão preventiva sem o requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, esclarecendo os pontos de irregularidade/ilegalidade suscitados no writ. Deverá, ainda, informar o atual estágio processual dos autos.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator